Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715597-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0732425-06.2019.8.07.0001 movido por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 16705936), sustenta a ilegitimidade ativa de Walter Moura Advogados Associados, tendo em vista a sucessão de procuradores e o título judicial decorrer diretamente do trabalho efetuado por patronos que foram destituídos do processo. Alega que, considerando a sucessão de causídicos, há necessidade de ação própria para arbitramento de honorários sucumbenciais aos advogados que atuaram na demanda, pois inexiste renúncia do mandato e há dúvidas quanto à participação de cada um, devendo ser a remuneração proporcional aos seus trabalhos. Defende a suspensão do cumprimento provisório de sentença, até o trânsito em julgado da demanda, porquanto possui valor significativo, havendo a possibilidade de irreversibilidade da execução provisória. Destaca ainda pender a questão de julgamento de recursos excepcionais, os quais poderão afastar até mesmo por completo a cobrança dos valores exigidos, configurando ser temerário a ordem de pagamento nesta fase processual. Afirma ser o título exequendo desprovido de liquidez, tendo em vista a sucessão de advogados e a necessidade de liquidar os percentuais devido a cada um deles, assim como pelo mesmo motivo, assevera estar presente o excesso de execução, pois há cobrança dos honorários em duplicidade. Destaca, ainda, ser indevida a aplicação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil. Assegura a impenhorabilidade dos valores na conta corrente, por analogia à conta poupança, tendo em vista a quantia ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de acordo com a interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Aduz, outrossim, tratar-se de valor irrisório e, em consonância com o artigo 836 do diploma legal supracitado, não justifica a movimentação da máquina judiciária. Ressalta não se poder bloquear a integralidade dos valores em conta bancária da pessoa jurídica, sob pena de inviabilizar a manutenção das atividades empresariais, devendo-se limitar a penhora no máximo de 30% (trinta por cento) do montante encontrado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16705946). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito, inclusive a expedição de alvarás para levantamento de quantia bloqueada, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não se vislumbra ser necessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator